Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. SINTOMAS. CAUSAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORRELAÇÃO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE ESTATAL.
1. A legitimidade passiva ad causam, como condição da ação, é analisada a partir das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, corolário da aplicação da teoria da asserção, o qual foi adotado pela CPC em vigor.
2. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade civil do estado na hipótese de ação ou omissão de agente do estado que cause danos a terceiros, cabendo ao ofendido provar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sem a necessidade de análise de culpa ou dolo.
3. A paciente que se submeteu a implantação do Essure - dispositivo anticonceptivo inserido nas trompas de Falópio -, em hospital da rede pública de saúde, portadora de diversas moléstias causadoras de inúmeros sintomas, a respeito dos quais não há prova de que estão relacionados à implantação, uso e retirada do dispositivo, afasta a responsabilidade objetiva do ente público na medida que exclui o nexo de causalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.